Tribunal: TJES
Processo: 0001278-20.2015.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001278-20.2015.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CINTIA APARECIDA DE AMORIM

APELADO: ADRIANA DIAS DE CARVALHO GOMES e outros

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO NÃO CONFIGURADA. OFERECIMENTO DE ACORDO. MERA FACULDADE DO AUTOR. DILIGÊNCIA QUE NÃO É INDISPENSÁVEL AO ANDAMENTO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO RÉU. INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA. ENVIO DA INTIMAÇÃO PARA ENDEREÇO DIVERSO DA EXORDIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. NULIDADE DA SENTENÇA DECLARADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
I
. O Código de Processo Civil de 2015, estabelece no artigo 485, inciso III e § 1º, que para a extinção do Processo, sem julgamento de mérito, por abandono de causa, faz-se necessário a inércia do autor em cumprir ato processual que lhe cabia, abandonando o feito por mais de 30 (trinta) dias, bem como a ausência de manifestação do mesmo, após ser intimado pessoalmente, para movimentar o feito em 05 (cinco) dias.
II
. A extinção do processo por abandono pressupõe: I) que o Autor não tenha promovido os atos e diligências que lhe foram incumbidos; II) que a parte Autora seja intimada pessoalmente para suprir a falta que lhe foi imputada; III) que haja requerimento do réu, caso este integre a lide, como preceitua a Súmula nº 240, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
III.

In casu
, não há falar-se em abandono de causa por parte da Autora, ora Recorrente, a uma, porque inexiste qualquer ato ou diligência de sua incumbência, sobretudo por ser totalmente facultativa a realização de Acordo com a parte contrária; a duas, porquanto não há requerimento do réu pleiteando a extinção do processo por abandono de causa; a três, porque não houve intimação pessoal da parte Autora, uma vez que a intimação restou enviada pelos Correios para endereço diverso do apresentado em sua Exordial.
IV.
O entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça perfilha no sentido de que “o abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.112.363/RN, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023).
V.
Recurso conhecido e provido. Nulidade da sentença declarada. Retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
CINTIA APARECIDA DE AMORIM
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
(fls. 221/229) em razão da
SENTENÇA
proferida pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE IBATIBA
, nos autos da intitulada
MEDIDA CAUTELAR INOMINADA
ajuizada pela Recorrente em face de
ROGÉRIO GOMES e ADRIANA DIAS DE CARVALHO
, cujo decisum julgou “
extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, III, do Código de Processo Civil
”, por reconhecer o abandono da causa pela Autora.

Em suas razões, a Recorrente narra, em síntese, que “
depois de uma longa marcha processual (mais de 7 anos), as partes demandadas (ora apeladas) pediram Ao juízo a quo que a autora (ora apelante) fosse consultada a respeito da ‘possibilidade de um acordo’ (fls. 197/198), conduta que se mostra com expressivos contornos de procrastinatória. Deferido o pedido, o advogado da apelante foi intimado pelo Diário da Justiça Eletrônico e não se manifestou, o que levou a Secretaria a expedir, de oficio, intimação pessoal, enviando-a pelos Correios para um endereço completamente diverso daquele informado nos autos desde a petição inicial (Rua Alfredo Galeno, 1986, Vila Nova de Colares, Serra-ES), onde a anelante nunca residiu. Frustrada a intimação (como seria inevitável), o juízo a quo prontamente (sem manifestação da parte contrária) pronunciou o abandono da causa (Art. 485, III, do CPC) e extinguiu o processo sem resolução do mérito
”.

Deste modo, sustenta que:
I)
“
o endereço da apelante informado desde o nascedouro da demanda, e que não foi modificado em nenhum momento, é o seguinte: Rua Des. Epaminondas do Amaral, s/n°, centro, Iúna-ES
”;
II)
“
para que fique configurado o abandono da causa, é necessário que a diligência atribuída à parte (e negligenciada) tenha o caráter de imprescindibilidade para o andamento do feito. No caso aqui analisado, a apelante deixou de manifestar sobre mera consulta sobre a possibilidade uma composição, formulada pela parte contrária com nítido propósito protelatório, já que a marcha processual já avançava por longos 7 (sete) anos
”;
III)
“
a diligência negligenciada, como é evidente, não era indispensável ao andamento do feito, que como se sabe, depois de quebrada a inércia, se desenvolve por impulso oficial
”.

Em sendo assim, pleiteia a anulação da Sentença combatida, por
error in procedendo
, uma vez que, além de a intimação pessoal da Autora ter sido enviada para endereço desconhecido, diverso do indicado na exordial, a diligência para qual restou intimada, isto é, tentativa de Acordo, não é imprescindível ao andamento do feito.

Como cediço, o Código de Processo Civil de 2015, estabelece no artigo 485, inciso III e § 1º, que para a extinção do Processo, sem julgamento de mérito, por abandono de causa, faz-se necessário a inércia do autor em cumprir ato processual que lhe cabia, abandonando o feito por mais de 30 (trinta) dias, bem como a ausência de manifestação do mesmo, após ser intimado pessoalmente, para movimentar o feito em 05 (cinco) dias, in litteris:

“
Art. 485.
O juiz não resolverá o mérito quando: (...)

III -
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§ 1º
- Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Nesse diapasão, a extinção do processo por abandono pressupõe:
I)
que o Autor não tenha promovido os atos e diligências que lhe foram incumbidos;
II)
que a parte Autora seja intimada pessoalmente para suprir a falta que lhe foi imputada; III) que haja requerimento do réu, caso este integre a lide, como preceitua a Súmula nº 240, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

In casu, não há falar-se em abandono de causa por parte da Autora, ora Recorrente, a uma, porque inexiste qualquer ato ou diligência de sua incumbência, sobretudo por ser totalmente facultativa a realização de Acordo com a parte contrária; a duas, porquanto não há requerimento do réu pleiteando a extinção do processo por abandono de causa; a três, porque não houve intimação pessoal da parte Autora, uma vez que a intimação restou enviada pelos Correios para endereço diverso do apresentado em sua Exordial.

Nesta seara, o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça perfilha no sentido de que “
o abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta
” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.112.363/RN, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023)

De igual modo, perfilha o entendimento dos Tribunais Pátrios, in verbis:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - DESPACHO ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS - FACULDADE DA PARTE - ABANDONO NÃO CONFIGURADO. A ausência de resposta ao despacho para especificação de provas não perfaz motivo para interditar o exame do mérito da causa, com extinção do feito por abandono do processo, pois a produção de provas se trata de uma faculdade das partes”.

(
TJMG
- AC: 10000204652507001 MG, Relator: Baeta Neves, Data de Julgamento: 15/09/2020, Data de Publicação: 15/09/2020)

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - SENTENÇA - AUSÊNCIA DE RELATÓRIO - NULIDADE - ART. 458 DO CPC/73 - ANDAMENTO DO PROCESSO QUE DEPENDE APENAS DE IMPULSO OFICIAL - ABANDONO DA CAUSA NÃO CONFIGURADO - RELAÇÃO PROCESSUAL JÁ FORMADA - SÚMULA 240 DO STJ - APLICABILIDADE. A sentença, para ser formalmente válida, deve conter relatório, fundamentação e dispositivo, nos termos do art. 458 do CPC/73. Ausente um dos requisitos essenciais, a nulidade é evidente e deve ser decretada. Para a extinção do processo por abandono é imprescindível que reste evidenciada a vontade deliberada da parte autora em abandonar a causa. A inércia da parte autora não caracteriza abandono da causa se o andamento do processo não depende de sua manifestação, mas, sim, de impulso oficial. A extinção do processo, por inércia da parte, quando já formada a relação processual, somente tem cabimento mediante requerimento do réu, nos termos da Súmula 240 do STJ.”

(
TJMG
- AC: 10115130020437001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 31/08/2017, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/09/2017)

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. RELAÇÃO PROCESSUAL FORMALIZADA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 240/STJ: "A EXTINÇÃO DO PROCESSO, POR ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR, DEPENDE DE REQUERIMENTO DO RÉU". SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. De acordo com o enunciado da Súmula 240 do STJ, o magistrado só pode extinguir o processo quando o autor não promover os atos e diligências necessários ao deslinde da causa, se houver requerimento do réu, estando somente autorizado a fazer ex officio caso a relação processual não tenha sido formada, ou seja, se o réu não tiver sido citado. Fato não ocorrido na presente demanda. 2. Sentença anulada. 3. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO”.

(
TJBA
- APL: 00297311519898050001, Relator: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/02/2020)

Deste modo, o Juízo de Primeiro Grau incorreu em
error in procedendo
ao extinguir o feito, sem apreciação do mérito.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO do Recurso de Apelação Cível e, no mérito, confiro-lhe provimento, para anular a Sentença de Primeiro Grau, determinando o retorno dos autos ao Juízo originário, para regular prosseguimento do feito.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.